Tribunal: STF
Processo: HC 235248
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu pleito cautelar, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de VICTOR HUGO PRAXEDES MODESTO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Cautelar Inominada Criminal 2211480-54.2023.8.26.0000).



    O juízo de primeiro grau deferiu liberdade provisória ao paciente.



    O Tribunal de origem deferiu efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, bem como decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    A defesa alega: a) ‘neste caso se podem fazer uso de outras medidas alternativas, como uso de tornozeleira e monitoramento eletrônico’ (e-STJ fl. 7); b) ‘o acusado possui residência fixa’ (e-STJ fl. 7); c) o recorrido é usuário de drogas, não é traficante e não faz parte de organização ligada ao PCC; e d) ‘no que tange à prisão preventiva em nome da ordem pública, sob o argumento de risco de reiteração de delitos, está se atendendo não ao processo penal, mas sim a uma função de polícia do Estado, completamente alheia ao objeto e fundamento do processo penal’ (e-STJ fl. 9).



    Requer, liminar e definitivamente, deferimento da ordem para reconhecer o direito à liberdade provisória ou à prisão domiciliar.



    É o relatório.



    Sobre a disciplina das medidas cautelares, importa registrar que ‘[A] imposição de qualquer restrição cautelar, nos termos do art. 282, I e II, do Código de Processo Penal, demanda a demonstração da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, devendo ser aplicada observando-se a necessidade e a adequação da medida’ (AgRg no HC 753.765/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).



    A melhor doutrina e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ‘são uníssonas em afirmar que a prisão preventiva constitui sempre a ultima ratio, devendo ser aplicada apenas quando as medidas cautelares diversas da custódia não se revelarem eficazes para contornarem o periculum libertatis (CPP, art. 282, § 6º)’ (Rcl 41387 ED-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08-02-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 24-02-2021 PUBLIC 25-02-2021).



    O decreto prisional foi assim fundamentado (e-STJ fls. 22-27):



    A prisão preventiva, medida restritiva do status libertatis destinada a salvaguardar o bem-estar social, tem cabimento na presença de prova da materialidade e indícios de autoria e, ante sua excepcionalidade, deve ser informada pela necessidade que justifica o decreto cautelar.



    O fundamento de toda e qualquer prisão cautelar, durante o curso do processo penal, lastreia-se, ainda, nos pressupostos autorizadores da preventiva, cujo fim é também a asseguração do resultado profícuo do processo de conhecimento de caráter condenatório.



    A possibilidade de sua decretação não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência, como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    A necessidade e a adequação, subprincípios do Princípio da Proporcionalidade, formam o primeiro degrau de exigências que o magistrado deve atentar para impor a prisão.



    Neste ponto, é de se ressaltar que eventual primariedade, trabalho lícito e residência fixa não são suficientes para infirmar a necessidade da decretação da custódia preventiva. Deve-se relevar, sobremaneira, as circunstâncias do crime e suas consequências, elementos valiosos para a imposição da medida de exceção, pois que informadores da personalidade do agente dotada de potencialidade perigosa.



    (...)



    No caso sub examen, estão presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, ante a prova da materialidade e indícios de autoria que emergem dos elementos colhidos no caderno investigativo, em especial nos termos de depoimentos (fls. 2/3), auto de exibição e apreensão (fl. 10), laudo de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 12/14), além dos demais elementos de prova, conforme pesquisa realizada no sistema SAJ.



    Forçoso admitir que Victor Hugo foi preso por situação que faz presumir, ao menos em cognição sumária, ser autor do crime de tráfico de drogas, trazendo consigo considerável quantidade de drogas diversas, a saber (fls. 12/14, dos autos principais), 20 (vinte) pedras de crack, pesando 4,37g (quatro gramas e trinta e sete centigramas), 5 (cinco) porções de cocaína, com o peso de 4,19g (quatro gramas e dezenove centigramas), e 1 (uma) porção de maconha, pesando 4,51g (quatro gramas e cinquenta e um centigramas), o que deixa manifesta a propensão à prática criminosa e aclara a reprovabilidade de sua conduta, justificando a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública.



    De se ponderar que, de acordo com os relatos dos agentes públicos (fls. 2/3, dos autos principais), o réu, ao perceber a presença das viaturas, dispensou as drogas, arremessando-as sobre o portão de uma residência, configurando atitude suspeita a justificar a ação policial para aferir eventual irregularidade perpetrada pelo suposto agente. E sua ação foi proveitosa para a ordem pública e para a saúde dos destinatários daquela quantidade de drogas, que não é desprezível.



    Outrossim, a pena privativa de liberdade máxima atrelada ao crime imputado ao recorrido é superior a 4 (quatro) anos, o que permite a decretação da prisão preventiva, consoante preconiza o inc. I do art. 313 do Código de Processo Penal.



    Assim, verifica-se, ao menos por ora, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificarem a imposição da preventiva, porquanto devidamente amparada a decisão no ordenamento processual penal vigente.



    (...)



    Portanto, com razão o Ministério Público, visto que demonstrados os requisitos dos arts. 282 e 312, caput, do Código de Processo Penal, de modo a justificar a necessidade da segregação.



    Sem prejuízo de posterior exame, as razões de decidir estão em que a prisão preventiva, no caso concreto, é cabível e indispensável.



    Indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao juízo singular, que, deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo.



    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.” (doc. eletrônico 10).



    Ao final, busca-se:



    “[...] liminarmente, a concessão da presente ordem liminar de Habeas Corpus, para que seja concedida a Liberdade Provisória do paciente;



    Caso Vossa Excelência assim não se entenda, requer se ainda a aplicação de medidas cautelares diversas nos termos dos art. 282 c/c art. 319 do CPP, pelas razões já exposto, qual o paciente se compromete a cumpri-las integralmente.



    Requer, ainda, seja revogada a sua prisão preventiva baseado no art. 4°, I, da recomendação n°62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, sob pena de violação ao Principio fundamental da Dignidade da Pessoa Humana.



    Subsidiariamente requer a prisão domiciliar.



    Outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar.” (doc. eletrônico 1, pp. 10-11).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator